Tribunal: TJBA
Processo: 8008888-06.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008888-06.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE AMBIENTAL. AÇÃO MOVIDA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO POR PESCADORES E/OU MARISQUEIROS SOB ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE EMULSÃO OLEOSA (OLÉO E ÁGUA DOCE) EM 09/06/2018, AFETANDO O RIO SÃO PAULO. DISTRIBUIÇÃO PARA 6ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, EX-OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA MESMA COMARCA. AÇÃO REDISTRIBUÍDA PARA 8ª VARA CÍVEL. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL PERANTE O QUAL TRAMITA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR OUTROS PESCADORES. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO POR JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL. CONEXÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INEXIGIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA ENTRE LITIGANTES. INOCORRÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 17 DO CDC. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8008888-06.2020.805.0000, da comarca de SALVADOR, em que figuram SUSCITANTE JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL da comarca de Salvador e SUSCITADO JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL da mesma comarca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, julgar procedente o Conflito de Competência, reconhecendo a competência do Juiz Suscitado, da 8ª Vara Cível da comarca de Salvador para apreciação e julgamento da lide. Sala das Sessões, Presidente Desa. Lícia de Castro L. Carvalho Relatora Procurador da Justiça L4